Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. TEMA 150/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído.
2. O réu, ao sair correndo do estabelecimento comercial com o notebook em suas mãos, teve a posse do bem, mesmo que por curto período de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto.
3. Admite-se a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenham ultrapassado período superior a 5 (cinco) anos da extinção da reprimenda. Observância ao Tema 150 com repercussão geral (RE 593818).
4. Na ausência de qualquer critério matemático definido pelo legislador na dosimetria da penal, a jurisprudência majoritária do STJ admite, por reputar razoável e proporcional, a incidência da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Pena readequada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.